Tribunal: TJDFT
Processo: 0764275-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CE – VITRECTOMIA POSTERIOR, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – RETINA GERAL, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GLAUCOMA E CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO DE CINCO DIAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. PRIORIDADE CLÍNICA: DA VITRECTOMIA POSTERIOR - CATEGORIA VERMELHO; DA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA GLAUCOMA – CATEGORIA AMARELO; DA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA RETINA GERAL – CATEGORIA AMARELO; DA CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA – CATEGORIA AMARELO. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE RELEVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, imediatamente, cirurgia eletiva de vitrectomia posterior, consulta em oftalmologia – retina geral, consulta em oftalmologia – glaucoma e campimetria computadorizada em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário às expensas do requerido.

II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta o recorrente que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que a decisão que apenas determina que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que o paciente permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento desta demanda: o desatendimento na rede pública de saúde. Acrescenta que estaria desde 28 de setembro de 2022 aguardando a realização do tratamento.

III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.

IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.

V. E a presente demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que: a) o relatório médico datado de 28.11.2022 atesta a perda da acuidade visual do olho e a urgência do atendimento (hemovítreo com risco de descolamento de retina e de cegueira em um dos olhos); b) nos expedientes da lavra da parte demandada, constam as seguintes informações acerca da inscrição no sistema regulador e da previsão de cada atendimento - “CONSULTA EM OFTALMOLOGIA — RETINA GERAL (cód. sol. 445533932), inserida em 08/11/2022, na classificação de risco AMARELO: No momento, estão sendo autorizadas solicitações desta consulta, inseridas em 04/04/2022 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. - CONSULTA EM OFTALMOLOGIA — GLAUCOMA (cód. sol. 445534843), inserida em 08/11/2022, na classificação de risco AMARELO: No momento estão sendo autorizadas solicitações desta consulta, inseridas em 23/03/2022 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. - CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA (cód. sol. 439114855), inserida em 28/09/2022, na classificação de risco AMARELO: No momento, estão sendo autorizadas solicitações desta consulta, inseridas em 13/09/2022 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco” (...) “procedimento cirúrgico CE - VITRECTOMIA POSTERIOR, inserida em 17/11/2022 pelo HUB, com a prioridade (VERMELHO - prioridade zero), situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas. Considerando a classificação de risco do paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (VERMELHO) inseridas no mês JANEIRO/2021”; c) até a presente data não teriam sido realizados os atendimentos (urgentes).

VI. Demonstrada a gravidade relevante a indicar urgência/emergência (risco de descolamento de retina e de cegueira), a par da aparente omissão estatal, é de se dar provimento ao recurso para ser fixado o prazo de trinta dias para o cumprimento de todas as obrigações (consultas em oftalmologia retina geral e glaucoma, campimetria computadorizada e vitrectomia posterior), em qualquer hospital da rede pública de saúde ou em clínica privada, às suas expensas.

VII. Recurso provido. Fixado o prazo de 30 (trinta) dias para que o Distrito Federal forneça à recorrente consultas em oftalmologia retina geral e glaucoma, campimetria computadorizada e vitrectomia posterior, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.